Tribunal: TJSP
Processo: 0026189-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026189-69.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para,
redimensionada a exasperação aplicada no primeiro momento da dosimetria, para mais, em
razão da circunstância judicial desfavorável reconhecida, e afastada a causa de aumento
outrora prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, reduzir a pena privativa de
liberdade imposta ao apelante para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026189-69.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO no 10927
APELAÇÃO CRIMINAL No 0026189-69.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 9a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Maria Paula Cassone Rossi
APELANTE: Diego Rafael Siqueira Campos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Diego Rafael
Siqueira Campos, contra a r. sentença de fls. 207/210 (publicada em
audiência realizada aos 11 de julho de 2017), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, a 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 4 (quatro) dias-multa, no mínimo legal,
indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da fixação do regime
semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
também com base na chamada detração, nos termos do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (fls. 242/247).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026189-69.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
Contra-arrazoado o recurso (fls. 251/259), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 272/285).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 3 de abril de 2017, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante tentou subtrair, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), “uma chave,
carteira e cartão vale-refeição” (sic) pertencentes à vítima Marcia Vasconcelos
Nunes dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
“Segundo apurado, na data dos fatos, a ofendida Marcia
caminhava pela via pública quando foi abordada pelo denunciado, que exigiu a
entrega dos objetos acima descritos, encostando uma faca em sua barriga.
Contudo, a vítima, assustada, gritou por socorro e evadiu-se do local, sem
entregar seus pertences.
Em seguida, populares que presenciaram a abordagem
conseguiram deter o denunciado até a chegada dos policiais militares” (sic fl.
148).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a existência do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio de toda a prova oral colhida, notadamente pelo clamor
da vítima, externado nas duas fases da persecução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026189-69.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
A confissão do apelante, em juízo, está em sintonia com as
declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, bem como com
os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante de Diego, de modo que a condenação era o desfecho natural da
causa.
A causa de aumento reconhecida pelo douto Juízo a quo em
virtude do emprego de arma branca deve, contudo, ser afastada em razão da
recente edição da Lei no 13.654/2018, que, como se sabe, revogou o inciso I
do § 2o do artigo 157 do Código Penal.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer,
porquanto, no primeiro momento, foi modicamente fixada em 1/6 (um sexto)
do mínimo legal, em virtude da existência de maus antecedentes (fl. 159
furto; fl. 191 roubo). Todavia, com o advento da já citada Lei no 13.654/2018,
o emprego de arma branca deve ser considerado como circunstância judicial
desfavorável, uma vez que denota uma maior periculosidade da conduta do
apelante, pelo que a pena-base é fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal. No segundo momento, a pena foi mantida no mesmo patamar, porquanto
o douto magistrado sentenciante compensou integralmente a agravante da
reincidência, específica, inclusive (fl. 191) com a atenuante da confissão, em que
pese aquela preponderar sobre esta última e exigir maior reprovação, face ao
princípio da individualização da pena, mas trata-se de recurso exclusivo da
defesa, enquanto que no terceiro momento, em virtude da causa de aumento
emprego de arma outrora prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do
Código Penal, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), o que merece ser
afastado, uma vez que a Lei no 13.654/2018 aboliu, como já dito, a referida
causa de aumento quanto ao emprego de arma que não seja de fogo, tendo,
em seguida, em razão da tentativa, sido aplicada diminuição de 2/3 (dois
terços) à luz do iter criminis percorrido, pelo que a pena é tornada definitiva
em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026189-69.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária é mantida em 4 (quatro) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o
fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado
fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a
periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime, com emprego
de arma branca e contra vítima mulher, reclama punição mais severa e
efetiva, não se olvidando, ainda, da reincidência específica e dos maus
antecedentes de Diego.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem
proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor
de roubo, ainda que primário o agente e independentemente
da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a
concessão de regime mais brando, providência que seria
claramente inadequada à repressão e prevenção de crime
grave,
que
desassossega
a
sociedade”
(Apelação
no
0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
11/8/16).
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o
tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais informações sobre o apelante, como a análise do
requisito subjetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026189-69.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
incidência imediata nesta seara, sem elementos concretos a
respeito da existência (ou não) de outras condenações em
desfavor do réu, de seu comportamento no cárcere e do efetivo
lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o
bom senso que a questão relacionada à detração penal seja
analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição” (TJSP, Apelação no 0063263-89.2013.8.26.0506, 5a
Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, j. 11/06/2015).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para,
redimensionada a exasperação aplicada no primeiro momento da dosimetria,
para mais, em razão da circunstância judicial desfavorável reconhecida, e
afastada a causa de aumento outrora prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante para
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator